Tribunal: TJPA
Processo: 0010505-30.2012.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2021-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO â AUSÃNCIA DE OMISSÃO. Os embargos de declaraÃ§Ã£o nÃ£o podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorÃ¡vel Ã s teses por elas defendidas. Fere o princÃpio da seguranÃ§a jurÃdica o uso indiscriminado das vias recursais por pessoas que, insatisfeitas com o desfecho dos litÃgios, prolongam injustificadamente as suas controvÃ©rsias judiciais. Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00105053020128140401
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
EMBARGANTE: PEDRO HENRIQUE BARROS DE SOUZA (ADVOGADO: SANTINO SIROTHEAU CORREA JUNIOR)
EMBARGADOS: ACÓRDÃO N. 216022 E JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO. Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Fere o princípio da segurança jurídica o uso indiscriminado das vias recursais por pessoas que, insatisfeitas com o desfecho dos litígios, prolongam injustificadamente as suas controvérsias judiciais. Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 07 de junho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00105053020128140401
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
EMBARGANTE: PEDRO HENRIQUE BARROS DE SOUZA (ADVOGADO: SANTINO SIROTHEAU CORREA JUNIOR)
EMBARGADOS: ACÓRDÃO N. 216022 E JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por PEDRO HENRIQUE BARROS DE SOUZA em face do Acórdão n. 216022 que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Aduz que houve omissão, eis que o Acórdão não se manifestou acerca da nulidade do processo por ausência do interrogatório do acusado. Alega que o interrogatório é meio de defesa e o juízo singular não possibilitou a oportunidade de ouvi-lo. Pretende o exame da preliminar de nulidade do processo por ausência de interrogatório.

É o relatório do necessário.

VOTO

Compulsando os autos, constato que inexiste no Acórdão os requisitos para oposição de Embargos de Declaração, mas tão somente a pretensão do Embargante em rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento.

Constato que o Embargante busca
,
sob o pretexto de ter havido omissão no Acórdão embargado, a reversão do julgado em seu favor. Ocorre que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida. Ressalto que o Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas, afastando a preliminar arguida pelo ora Embargante nos seguintes termos (fl.274v):
¿Quanto à preliminar de nulidade por ausência de intimação, tenho que não possui razão o recorrente. A revelia foi decretada pelo MM. Juízo a quo nos termos do disposto no art. 367 do CPP, eis que o acusado foi devidamente intimado para a audiência de instrução e julgamento, fls. 111-112, não compareceu ao ato e não apresentou qualquer justificativa para sua ausência. Sendo assim, uma vez que, mesmo intimado acerca da nova data da audiência de instrução e julgamento, não compareceu e não justificou sua ausência, tornou-se desnecessária sua intimação para os atos processuais. Desta forma, não pode arguir nulidade aquele que haja dado causa, conforme preceitua o art. 565 do CPP. Logo, afasto a preliminar arguida pelo ora Apelante.¿

Desta forma, não há que se falar em omissão do julgado, eis que sobre a questão decidiu de forma fundamentada, encontrando-se alicerçado em premissas que se apresentam harmônicas com o entendimento adotado e desprovido de dúvidas, contradições ou omissões.

Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Como dito, todos os pontos de relevância atinentes à lide foram exaustivamente debatidos e decididos pelo decisório embargado, indicando os presentes embargos um claro intuito de protelar a decisão.

Por fim, entendo que pretende o ora Embargante que sejam reexaminadas questões já debatidas em sede de Apelação.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Sessão ordinária de 07 de junho de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator